Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A superveniência de condenação a pena em regime fechado justifica a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade, em razão da incompatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas. Inteligência dos arts. 111 e 181 da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Recurso conhecido e desprovido.